Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA ÚNICA. PENAS E REGIMES INDVIDUALIZADOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), consistente na negociação irregular de unidades habitacionais vinculadas à CODHAB, mediante promessa enganosa de inclusão de interessados em programas de moradia social, com obtenção de vantagem econômica indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em constatar se presente o dolo exigido para configuração do crime de estelionato com a consequente absolvição da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo possível extrair-se das circunstâncias do caso concreto, contratos, recibos, depoimentos das vítimas e relatórios policiais que ré agiu com intenção de fraudar os candidatos à aquisição de imóvel em programa social de moradia e obteve vantagem ilícita, correta a condenação pela prática do crime de estelionato.
4. Embora as ações penais tenham sido decididas em uma só sentença, impõe-se a fixação das penas e respectivos regimes de forma individualizada, sem prejuízo da unificação a ser procedida pelo juízo da execução, com fundamento no artigo 111, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 171, caput, 33, §2o, “c”, 44 e 77, III; CPP, art. 386, III e VII; Lei Distrital no 3.877/2006, art. 17.